Tribunal: STF
Processo: AI 687715
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL E TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1. A
   jurisprudência do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que,
   ainda que surgida a alegada ofensa constitucional no acórdão
   recorrido, é necessária a oposição de embargos de declaração, se
   não houver a análise da ofensa pelo órgão judicante.
   Precedentes.
2. Admissibilidade de recurso da competência do
   Tribunal Superior do Trabalho: impossibilidade da análise da
   legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional
   indireta.
3. Imposição de multa de 5% do valor corrigido da
   causa. Aplicação do art. 557, § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III,
   e 17, inc. VII, do Código de Processo
   Civil.